Tribunal: TJDFT
Processo: 0032488-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. SUSPENSÃO. ATUAÇÃO DO JUÍZO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, IV DO CPC). NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. DIREITO AO SOBRESTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922, CAPUT, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de suspensão do feito até o adimplemento total da avença nos termos do art. 922, caput, do CPC e não a extinção prematura do processo com alicerce no art. 485, IV do CPC.
2. Ainda que prevalente o princípio da razoável duração do processo, não há que se afastar a regra do art. 922, caput, do CPC que confere o direito às partes de sobrestar a tramitação processual no período de vigência do acordo para quitação do débito.
3. Diferente é a regra de suspensão do processo por acordo das partes encartada no art. 313, II e § 4o, do CPC, não aplicável concretamente, mesmo com a norma subsidiária do art. 771, parágrafo único, do mesmo Código, porque se conceberia tal situação, no processo em curso, se o sobrestamento fosse avençado pelas partes como meio para chegarem a acordo sobre o objeto da execução. Como relatado, não verificada essa situação no caso ora em julgamento, de modo que não se aplica a regra assinalada pela juíza sentenciante, limitadora da suspensão processual ao prazo de 6 (seis) meses.
4. Com efeito, é inviável a aplicação do prazo de 6 (seis) meses estabelecido pelo art. 916, caput do CPC, porque consiste em direito subjetivo do executado contra a vontade do exequente, verificado na oportunidade para o oferecimento de embargos à execução de título extrajudicial, em que ele oferece a quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do débito, inclusas as custas e honorários advocatícios, e pleiteia o pagamento da diferença de 70% (setenta por cento) da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. 3.2 De fato, os apelados não exerceram tal direito. Pelo contrário, renegociaram o débito com o apelante e pleitearam prazo maior para adimplir as parcelas do acordo com a suspensão do processo. Por essa razão, como se trata de situação diversa, não há possibilidade de aplicação da regra do art. 916, caput, do CPC para restringir, no tempo, a suspensão processual deferida com fundamento no art. 922, caput, do mesmo diploma legal.
5. No caso em apreço, é inegável o erro de procedimento a ensejar a nulidade da sentença combatida porque o juízo a quo inovou de ofício depois de haver deferido a suspensão processual pelo prazo estipulado no acordo firmado pelas partes para a quitação do débito excutido, a revelar indevida deliberação extra petita, a propósito de aferir a subsistência de pressupostos válidos para o desenvolvimento do processo de execução após o sobrestamento concedido no interesse das partes. 4.2 Com efeito, constato a ausência de novação a partir da análise das cláusulas do acordo celebrado entre as partes, sendo certo que a cédula de crédito bancário conserva os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, mas, por conveniência das partes, a execução iniciada ficará sobrestada enquanto pender o cumprimento do acordo regularmente homologado pelo juízo de origem.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.